Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-34.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ção de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 - Impossibilidade - Obrigação da FESP que se limita à complementação dos proventos e pensões, de modo a garantir à categoria o piso de dois salários mínimos e meio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001667-34.2018.8.26.0602; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 -

Ementa:
Apelação Cível - Complementação de pensão de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 - Impossibilidade - Obrigação da FESP que se limita à complementação dos proventos e pensões, de modo a garantir à categoria o piso de dois salários mínimos e meio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001667-34.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LAVÍNIA
BARBOZA FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602
Apelante: Lavínia Barboza Francisco
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no
Voto no 39.551
Apelação Cível - Complementação de pensão de ex-
ferroviário da extinta FEPASA - Lei no 9.343/96 e Contrato
Coletivo de Trabalho, biênio 1995/1996 - Manutenção da
equidistância salarial de 13% entre as categorias constantes
da Estrutura de Cargos e Salários, nos termos da cláusula
4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio
1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no
9.343/96 - Impossibilidade - Obrigação da FESP que se
limita à complementação dos proventos e pensões, de
modo a garantir à categoria o piso de dois salários mínimos
e meio - Precedentes - Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Lavínia
Barboza Francisco contra a r. sentença de fls. 544/549 prolatada pela
mma. Juíza Karina Jemengovac Perez nos autos da “Reclamação
Trabalhista”, inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho,
pela Apelante em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I,
do novo Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, a parte autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual deferida.
Alega a Recorrente, em síntese, que a
requerida não vem respeitando a estrutura de cargos e salários
implementada pela FEPASA, através de Termo Aditivo ao Contrato
de Trabalho vigente à época, a partir do qual os cargos e salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
3
foram dispostos de forma que entre as diversas classes fosse mantida,
permanentemente, uma diferença média de 13%, tratando-se de
extensão salarial da categoria dos ferroviários prevista na cláusula
4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos
termos foram integrados a Lei no 9.343/96, fixando-se o piso salarial ao
equivalente a 2,5 salários mínimos.
Requer
a
implantação
em
folha
de
pagamento do salário base de R$1.555,00 (mil e quinhentos e
cinquenta e cinco reais), de maneira a que seja restabelecido o
Plano de Cargos Salários implementado pela antiga empregadora,
preservando-se
a
diferença
entre
as
classes
trabalhadoras
imediatamente superiores (classes salariais 713 e 807), observando-se
o piso salarial de 2,5 salários mínimos, com respaldo na cláusula 4.17
do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos
teriam sido integrados à Lei Estadual n.o 9.343/96, do que decorreria o
pagamento dos consequentes reflexos remuneratórios.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
577/594.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
prescrição do fundo de direito, pois, tratando-se de prestação
pecuniária de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as
parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, não
atingindo o fundo de direito. De fato, dispõe a Súmula no. 85 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo
3o, do Decreto no 20.910/32:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
4
E antes da análise do mérito, importante
definir o objeto pretendido nesta ação: o pedido ora deduzido não
pleiteia a extensão aos inativos e pensionistas do piso salarial de 2,5
salários mínimos estabelecido pelo contrato coletivo de trabalho da
categoria, relativo ao biênio 1995/1996.
Pretende, in casu, que, com a fixação do
piso da categoria em 2,5 salários mínimos, todas as demais
remunerações sejam majoradas a fim de se manter a diferença
percentual entra as classes salariais. Isto é, objetivam o piso salarial
proporcional à sua categoria e de acordo com a complexidade do
trabalho (art. 7o, V da CF), respeitada uma diferença média, entre as
classes salariais, de 13%.
Com efeito, a fixação de um piso salarial
não tem o condão de provocar o aumento automático da
remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e
Salários, porquanto não se cuida de reajuste salarial da categoria,
mas apenas de garantia de remuneração mínima para seus
integrantes.
A Autora recebe complementação de
pensão/aposentadoria paga pela Fazenda do Estado de São Paulo,
que a isto é obrigada diante do disposto na Lei Estadual no 9.343/96,
que estabelece em seu artigo 4o:
Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação de seus proventos de aposentadorias e
pensões, nos termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo
serão suportadas pela Fazenda do Estado de São Paulo,
mediante dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados,
obedecendo aos mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários.
Assim, o Estado de São Paulo deve manter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
5
complementação dos proventos de aposentadorias e pensões dos
seus beneficiários nos termos da legislação estadual específica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 (art. 4o, §2o da Lei no
9.349/96).
Por isso, ao complementar os proventos de
pensões/aposentadorias recebidos como se estes estivessem na
ativa, os valores recebidos (valor pago pela previdência social e o
valor da complementação) não podem ser inferiores ao valor do
piso salarial, já que nenhum ferroviário da ativa recebe valor inferior a
este.
Contudo,
não
existe
amparo
legal
à
pretensão no sentido de que o piso salarial estabelecido em 2,5
salários mínimos seja implementado a todas as classes salariais
constantes na Estrutura de Cargos e Salários da extinta FEPASA, de
modo a ser mantida a equidistância média salarial de 13% (treze por
cento) entre as diversas classes, constante de antigas tabelas.
Sobre a matéria, veja-se o posicionamento
desta C. 3a Câmara de Direito Público:

Embargos de Declaração 1003993-45.2018.8.26.0053 Relator(a):
Camargo Pereira Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 28/01/2020 Data
de
publicação:
28/01/2020
Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO

Hipótese em que o objeto da causa que cinge-se na fixação do
piso da categoria pelo mínimo previsto (2,5 salários) majorando-
se as remunerações para se manter a diferença de percentual
entre as classes salariais, e não na pretensão de estender aos
pensionistas o piso estabelecido pelo contrato coletivo de
trabalho (1995/1996). Ocorrendo somente a elevação do valor
do piso salarial, e não um reajuste da categoria, tal
circunstância
não
implica
em
aumento
automático da
remuneração a todas as classes que compõem o plano de
cargos e salários, eis tratar-se de garantia mínima de
remuneração, e não de reajuste salarial. Pretensão do autor que
não tem amparo legal. Embargos acolhidos.
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADOS DA EXTINTA
FEPASA - REAJUSTE DE APOSENTADORIAS - EQUIDISTÂNCIA ENTRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
6
CLASSES SALARIAIS - Sentença de improcedência - Pleito de
reforma da sentença - Não cabimento - PRELIMINAR - Prescrição
do fundo de direito - Afastamento - Relação de trato sucessivo -
Prescrição que atinge apenas as parcelas vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação - Incidência da Súm.
no 85, de 18/06/1.993, do STJ - MÉRITO - Súm. Vinc. no 04, de
09/05/2.008, do STF - Inaplicabilidade - Caso que não diz respeito
à indexação de vantagem com base no salário mínimo, mas a
"equidistância
entre
classes
salariais"
-
Reajuste
de
complementação de aposentadoria com fixação do piso
salarial de 2,5 salários mínimos entre classes salariais -
Inviabilidade - Contrato Coletivo de Trabalho de 1.995/1.996, de
30/12/1.994, que apenas previu piso salarial para categoria
inicial, não versando sobre o reflexo automático desse piso entre
as classes salariais - Precedentes desta Corte - Sentença
mantida, contudo, por fundamentos diversos - APELAÇÃO não
provida - Majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC.
(Apelação Cível 1001477-86.2017.8.26.0053 - Relator(a): Kleber
Leyser de Aquino Comarca: São Paulo Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 07/11/2017 Data
de publicação: 09/11/2017 Data de registro: 09/11/2017)
Nesse sentido, também a jurisprudência mais
recente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível 0020837-34.2011.8.26.0053 Relator(a): Vicente de
Abreu Amadei Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Público Data do julgamento: 31/01/2020 Data de
publicação: 31/01/2020 Ementa: APELAÇÃO Pensionistas de ex-
ferroviários da FEPASA Pretensão à reestruturação de cargo e
salário, a partir do piso salarial de 2,5 salários mínimos,
realinhando o complemento de pensão devido pela Fazenda
Pública Estadual Inadmissibilidade Falta de amparo legal
Sentença de improcedência da demanda mantida RECURSO
DESPROVIDO. O piso salarial de 2,5 salários mínimos garantido
aos inativos da antiga FEPASA não autoriza, marcada a
ausência de previsão legal para tanto, o realinhamento
escalonado de cargos e salários, no escopo de elevar o
complemento de pensão.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Aposentado da extinta FEPASA.
Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários
implementada pela FEPASA para se manter uma diferença
média de 13% em relação à remuneração da classe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001667-34.2018.8.26.0602 -Voto no
7
imediatamente inferior, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato
Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram
integrados à Lei n.o 9.343/96. Inadmissibilidade. Com fundamento
nos Decretos n.os 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da
FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São
Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e
pensionistas a complementação de seus proventos e pensões.
Ausência de previsão legal. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
(Apelação Cível 1001135-75.2017.8.26.0053 Relator(a): Vera
Angrisani Comarca: São Paulo Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 13/03/2018 Data de
publicação: 14/03/2018 Data de registro: 14/03/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Em razão da sucumbência também em
segunda instância, majora-se a verba honorária em 2%, em desfavor
do apelante, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade processual deferida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator